Tribunal: TJDFT
Processo: 0707774-55.2025.8.07.0014
Órgão julgador: MARILIA DE AVILA E SILVA SAMPAIO
Órgão colegiado: SEGUNDA TURMA RECURSAL
Data de julgamento: 2026-03-04
Data de publicação: 2026-03-16

Ementa:
JUIZADO ESPECIAL CRIMINAL. APELAÇÃO. AMEAÇA (ART. 147 DO CP). AUTORIA E MATERIALIDADE COMPROVADAS. ATIPICIDADE AFASTADA. CONFISSÃO ESPONTÂNEA. ATENUANTE RECONHECIDA. CONTINUIDADE DELITIVA MANTIDA. RECURSO CONHECIDO E PARCIALMENTE PROVIDO.
I. CASO EM EXAME
1. Trata-se de Apelação Criminal interposta pelo RÉU contra a sentença que julgou procedente a pretensão punitiva estatal deduzida na denúncia para condená-lo pela prática do crime previsto do art. 147, caput e art. 71 do Código Penal (por duas vezes), aplicando-lhe a pena de 01 (um) mês e 10 (dez) dias de detenção, a ser cumprida no regime inicial aberto.
2. Em suas razões recursais, o apelante requer a reforma da sentença para que seja absolvido do crime que lhe foi imputado ante a atipicidade da conduta. Subsidiariamente pede o reconhecimento da circunstância atenuante da confissão e o afastamento da continuidade delitiva.
3. Manifestação ministerial pelo conhecimento e provimento parcial do recurso, com o reconhecimento da atenuante de confissão espontânea (ID80306626).
4. Presentes os pressupostos de admissibilidade, conheço do recurso.
II. QUESTÃO EM DISCUSSÃO
5. A questão trazida a conhecimento desta Turma Recursal consiste em verificar a tipicidade da conduta e se elementos suficientes para a aplicação da atenuante da confissão espontânea e afastamento da continuidade delitiva.
III. RAZÕES DE DECIDIR
6. O crime de ameaça é um delito formal, cuja consumação ocorre quando a vítima toma conhecimento da intenção do agente em lhe causar mal injusto e grave, sendo desnecessária a produção do resultado material, ou seja, a concretização do mal prometido. Tal tipo penal pode ser executado de forma explícita ou implícita, direta ou indiretamente, por meio de palavras, gestos, escritos ou qualquer outro meio simbólico, desde que a intimidação seja apta a causar temor na vítima, ferindo a sua tranquilidade psíquica.
7. No caso em análise, a materialidade e a autoria delitivas restaram adequada e suficientemente comprovadas pelo conjunto probatório carreados aos autos, especialmente pelo Termo Circunstanciado no 92/2025-04a DP, pela Ocorrência no 4.644/2023-2 04a DP, bem como pelas provas orais prestadas em juízo, sob o crivo do contraditório e da ampla defesa.
8. Com efeito, ao ser ouvida em juízo a vítima A.L.F.A e a testemunha S.S.M, prestaram depoimento de forma coesa e sem contradições relevantes que demonstram, acima de qualquer dúvida razoável, os delitos de ameaça imputados. Aliado, também a confissão do Apelante conforme seu interrogatório (ID79910506) situação em que tentou justificar o ocorrido em razão de contexto conflituoso entre as partes. Portanto, demonstrados os dois delitos de ameaça imputados ao apelante, na o há falar em afastamento da continuidade delitiva. Desta feita, suas oitivas auxiliam na construção do convencimento do julgador, constituindo, pois, meio de prova idôneo a ancorar eventual decreto condenatório.
9. "O estado de ira, de raiva ou de cólera não exclui a intenção de intimidar. Ao contrário, a ira é a força propulsora da vontade de intimidar. Ademais, é incorreta a afirmação de que a ameaça do homem irado não tem possibilidade de atemorizar, pois exatamente por isso apresenta maior potencialidade de intimidação, pelo desequilíbrio que o estado colérico pode produzir em determinadas pessoas. Aliás, não raro os crimes de ameaça são praticados nesses estados. E exatamente o estado de ira ou de cólera é o que mais atemoriza o ameaçado." (BITENCOURT, Cezar Roberto. Tratado de Direito Penal: Parte Especial - Dos Crimes Contra a Pessoa. 13. ed. São Paulo: Saraiva, 2013. v.2. p. 423)."
10. A ausência de ânimo calmo e refletido não obsta a configuração do crime de ameaça. Outrossim, consoante art. 28, inciso I, do Código Penal, a emoção não exclui a imputabilidade penal. Demonstrado que o sentenciado anunciou mal injusto e grave com a intenção de provocar temor na vítima, e sendo a ameaça suficiente para intimidá-la, caracterizado está o elemento subjetivo do tipo.
11. Portanto, não há que se falar em atipicidade da conduta, tampouco em insuficiência probatória para a sua condenação, motivo pelo qual a sentença deve ser mantida por seus próprios fundamentos.
12 Não tendo sido considerada a minorante daconfissãoespontânea, e, sendo tal subsídio tomado como argumento para suportar a condenação, merece reparo a sentença que, na segunda fase de dosimetria da pena, deixa de sopesar, em favor do acusado, a atenuante do art. 65, III, d, do Código Penal.
IV. DISPOSITIVO
13. Recurso CONHECIDO E PARCIALMENTE PROVIDO, para, na segunda fase da dosimetria da pena, reconhecer a atenuante da confissão espontânea, de modo a fixar a título de pena-base, 1 (um) mês e 5 (dias) dias de detenção. Na terceira fase, constato, contudo, a incidência da causa de aumento prevista no art. 71 do Código Penal, uma vez que foram praticados dois crimes em continuidade delitiva. Assim, em razão do número de infrações, elevo a pena em 1/6 (um sexto), fixando-a em 1 (um) mês e 10 (dez) dias de detenção, que torno definitiva, à míngua de outras circunstâncias a serem consideradas.
14. Acórdão lavrado nos termos do artigo 82, § 5o, da Lei 9.099/95.